Tribunal: TJMT
Processo: 1003357-35.2022.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003357-35.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMARIO RODRIGO DA SILVA - CPF: 052.956.631-16 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003357-35.2022.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé/MT

Recorrente(s):

Romario Rodrigo da Silva

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. PROPOSTA DE ADESÃO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 115,46 – datado em 20/04/2022, vez que desconhece a relação jurídica entre as partes.

2. Em contrapartida, a instituição financeira sustenta que o débito questionado é oriundo da contratação de cartão de crédito OUROCARD FACIL VISA, no 131986873, contratado em 20/10/2020, contratado eletronicamente, com plástico liberado por terminal de autoatendimento em 25/11/2020. Colacionou telas sistêmicas, “proposta de adesão a produtos e serviços”, “declaração de propósito e natureza da relação de negócio”, “proposta de abertura de conta corrente e conta poupança Ouro”, todos com assinatura eletrônica, conforme abaixo colaciono, além de faturas.

3. Cumpre destacar que as assinaturas eletrônicas opostas nos contratos citados acima, não foram impugnadas especificamente, pois, o Autor limitou-se a alegar que não houve a juntada de contrato assinado e que os meios de provas colacionados pela Ré eram unilaterais. No entanto, observo nas faturas de cartão de crédito anexado aos autos que constam pagamentos efetuados por meio de débito em conta, somado a isto, houve a juntada da proposta de abertura de conta corrente, portanto, a meu ver, resta comprovada a contratação dos serviços e a origem da obrigação questionada.

4. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento da obrigação questionada, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Conforme consta na sentença recorrida:
“Conforme se observa dos autos,
a parte Reclamada juntou em sua defesa prova da existência da relação jurídica travada entre as partes (id 108720821, 108720817, 108720818 e 108720816) e os documentos que comprovam a origem do débito (id 108720820), consubstanciado no contrato de adesão de produtos e serviços, declaração de propósito, proposta de abertura de conta corrente, contrato de adesão OUROCARD e extrato do cartão de crédito, todos assinados eletronicamente, não havendo falar em contratação fraudulenta.
(...) Assim, entendo que os documentos juntados, neste caso, hão de ser admitidos como meio de prova da contratação, afastando desta forma a possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando claramente que houve contraprestação do serviço da reclamada a parte reclamante, evidenciando que a parte Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação”.

6.
A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023